Tribunal: TJES
Processo: 5001852-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:ROMULO EUGENIO SIQUEIRA CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADO –

ASTREINTES
–
RECALCITRÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça que
“Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação Estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2.
A
inda que permitida a fundamentação
per relationem
, afere-se que nas respeitáveis razões de decidir utilizada pe
lo juízo
a quo
não abarcou
a tese defensiva de que o comando prévio, que determinou o pagamen
to
de astreintes, havia sido revogado p
or
posterior pronunciamento judicial
.
Sendo assim, detectado
vício de fundamentação.

3.
É possível o
reconhecimento dos argumentos que apontam para a exasperação do
quantum
, à luz de possível equívoco quanto ao termo inicial para fins de cálculo do débito, se, e somente se, a tese antecedente, de inexistência de possibilidade de cobrança de astreintes, em razão da posterior revogação do
decisum
quem as implementarem, for devidamente afastada, com a fundamentação apta para tanto

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001852-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante para fins de afastamento da cobrança ou redução da quantia fixada para fins de pagamento de astreintes.

Aduz o Agravante (Id. nº 656708), em síntese, que:
(i)
foi prematura a decisão que declarou a sua recalcitrância, e determinou, por via reflexa, o imediato cumprimento da ordem de nomeação exarada nos autos do AI nº 0091607-52.2010.8.08.0000 (02100916071), diante do evidente vício prévio detectado quando do ato de sua intimação da ordem emanada desta Corte;
(ii)
não se observou que a referida ordem de cumprimento de decisão superior, com estipulação de astreintes, fora posteriormente reconsiderada pelo juízo antecedente;
(iii)
a multa fora aplicada de forma desarrazoada e com termo inicial equivocado;
(iv)
não fora estipulado prazo razoável para fins de cumprimento da decisão que determinou a nomeação do autor ora agravado.

Manifestação da parte Agravada, Id. nº 1593951, mencionando que o referido Agravo de Instrumento não se insere das hipóteses do art. 1.015 do CPC; ao quedar-se inerte e deixar de impugnar as decisões de fls. 401/403 e 427, pelas vias processuais apropriadas, o Estado assentiu com a operação dos efeitos da preclusão;

Em suas razões (Id. nº 982065), o Recorrente insurge-se contra os termos da decisão proferida, sustentando que:
(i)
está diante de uma sentença ilíquida, sendo necessário, para verificação de eventual crédito, a determinação de uma perícia contábil, já que trata-se de situação que demanda cálculos complexos;
(ii)
o caso exige uma liquidação por arbitramento, realizada por profissional habilitado indicado pelo juízo, especialmente quando observada a natureza do objeto da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC;
(iii)
a demanda não pode prosseguir, considerando que os cálculos foram apresentados exclusivamente pela parte Exequente. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, com a determinação de perícia contábil e, por conseguinte, a liquidação por arbitramento com nomeação do perito contábil do Juízo.

Decisão Id. nº 661169, concedendo o efeito suspensivo, tão somente para suspender o capítulo da decisão objurgada que deslindou o cumprimento de sentença com relação ao Agravante.

Contrarrazões Id. nº 1593951, pelo indeferimento do pleito.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante para fins de afastamento da cobrança ou redução da quantia fixada para fins de pagamento de astreintes.

Aduz o Agravante (Id. nº 656708), em síntese, que:
(i)
foi prematura a decisão que declarou a sua recalcitrância, e determinou, por via reflexa, o imediato cumprimento da ordem de nomeação exarada nos autos do AI nº 0091607-52.2010.8.08.0000 (02100916071), diante do evidente vício prévio detectado quando do ato de sua intimação da ordem emanada desta Corte;
(ii)
não se observou que a referida ordem de cumprimento de decisão superior, com estipulação de astreintes, fora posteriormente reconsiderada pelo juízo antecedente;
(iii)
a multa fora aplicada de forma desarrazoada e com termo inicial equivocado;
(iv)
não fora estipulado prazo razoável para fins de cumprimento da decisão que determinou a nomeação do autor ora agravado.

Manifestação da parte Agravada, Id. nº 1593951, mencionando que o referido Agravo de Instrumento não se insere das hipóteses do art. 1.015 do CPC; ao quedar-se inerte e deixar de impugnar as decisões de fls. 401/403 e 427, pelas vias processuais apropriadas, o Estado assentiu com a operação dos efeitos da preclusão;

Em suas razões (Id. nº 982065), o Recorrente insurge-se contra os termos da decisão proferida, sustentando que:
(i)
está diante de uma sentença ilíquida, sendo necessário, para verificação de eventual crédito, a determinação de uma perícia contábil, já que trata-se de situação que demanda cálculos complexos;
(ii)
o caso exige uma liquidação por arbitramento, realizada por profissional habilitado indicado pelo juízo, especialmente quando observada a natureza do objeto da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC;
(iii)
a demanda não pode prosseguir, considerando que os cálculos foram apresentados exclusivamente pela parte Exequente. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, com a determinação de perícia contábil e, por conseguinte, a liquidação por arbitramento com nomeação do perito contábil do Juízo.

Decisão Id. nº
661169
,
concedendo o
efeito suspensivo,
tão somente para suspender o capítulo da decisão objurgada que deslindou o cumprimento de sentença com relação ao Agravante
.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Pois bem.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, verificando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso
, passo
à
análise meritória.
Ressalto que, quanto ao cabimento, o mesmo amolda-se à redação
dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
, do NCPC.

In casu
, efetivando o estudo dos autos, detecto pontos relevantes que devem ser
abordados para fins de efetiva suspensão da decisão impugnada.

A ação de conhecimento objetivou a nomeação do agravado no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Indeferida a liminar postulada com este objetivo, o provimento favorável perseguido pelo ora agravado fora alcançado através da decisão monocrática prolatada nos autos do AI nº 0091607-52.2010.8.08.0000 (024.10.091607-1), sem que, contudo, fosse formalizada a regular intimação do ora agravante para fins de ciência e
cumprimento da ordem, gerando nulidade que fora posteriormente reconhecida nesta Corte.

Assim, afere-se, logo de plano, que o comando judicial emanado do Juízo de 1º grau (Id. nº 661169) - que declarou o descumprimento da ordem de nomeação, revelou recalcitrância e determinou a nomeação do agravado no prazo de 72h, sob pela de multa diária (decisão prévia de fls. 230/231, dos autos da ação de obrigação de fazer) - realmente se projetou para o campo dos fatos de forma prematura, repita-se, à luz do evidente vício vislumbrado quanto ao ato de intimação da decisão exarada no sobredito agravo de instrumento, que ainda teria que ser sanado.

Por certo, o vício deveria ser sanado para então se aferir posterior recalcitrância deliberado, fixando-se de forma escorreita o termo inicial do período de descumprimento.

Mas existe ocorrência mais séria que resulta na suspensão da decisão impugnada.

É que, diante do panorama delineado nos autos originários, o agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, destacou que a mencionada decisão que fixou as astreintes teria sido posteriormente revogada, à luz do vício de intimação, pelo pronunciamento judicial de fl. 271 dos autos originários, sendo, portanto, totalmente descabido o débito, e este relevante argumento não fora tratado pela preclara MM Juíza de Direito
a quo,
revelando intenso vício de fundamentação e nulidade passível de ser suscita de ofício por este relator.

Já fixou o Superior Tribunal de Justiça que
“Esse pressuposto de validade da
decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação Estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

No presente feito, ainda que permitida a fundamentação
per relationem
, afere-se que nas respeitáveis razões de decidir utilizada pela Magistrada para fins de fundamentação (Id. nº 1593955 – decisão prolatada nos autos originários antes mesmo de se iniciar o cumprimento de sentença), não fora deslindada a tese defensiva de que o comando prévio, que determinou o pagamen
to
de astreintes, havia sido revogado pelo posterior pronunciamento judicial de Id. nº
661169 (fls. 271, nos autos originários). Assim, detecto intenso vício de fundamentação.

Além disso, existe a possibilidade de reconhecimento dos argumentos que apontam para a exasperação do
quantum
, à luz de possível equívoco quanto ao termo inicial para fins de cálculo do débito, se, e somente se, a tese antecedente, de inexistência de possibilidade de cobrança de astreintes, em razão da posterior revogação do
decisum
quem as implementarem, for devidamente afastada, com a fundamentação apta para tanto.

Nesses termos, a meu ver, o perigo de dano potencial de difícil reparação está retratado pela possibilidade de pagamento de valores indevidos.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO.

É como voto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADO –

ASTREINTES
–
RECALCITRÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça que
“Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação Estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2.
A
inda que permitida a fundamentação
per relationem
, afere-se que nas respeitáveis razões de decidir utilizada pe
lo juízo
a quo
não abarcou
a tese defensiva de que o comando prévio, que determinou o pagamen
to
de astreintes, havia sido revogado p
or
posterior pronunciamento judicial
.
Sendo assim, detectado
vício de fundamentação.

3.
É possível o
reconhecimento dos argumentos que apontam para a exasperação do
quantum
, à luz de possível equívoco quanto ao termo inicial para fins de cálculo do débito, se, e somente se, a tese antecedente, de inexistência de possibilidade de cobrança de astreintes, em razão da posterior revogação do
decisum
quem as implementarem, for devidamente afastada, com a fundamentação apta para tanto

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR